Tribunal: TJMT
Processo: 1007606-16.2020.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007606-16.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Indenização por Dano Material, Serviços de Saúde, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNA UMBERTA SOARES - CPF: 034.965.841-22 (APELANTE), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), SANCHEZ & GONCALVES SOCIEDADE MEDICA - CNPJ: 30.667.068/0001-90 (APELADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), VLADIMIR SANCHÉZ JIMENÉZ (APELADO), VLADIMIR SANCHEZ JIMENEZ - CPF: 062.121.697-64 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA UMBERTA SOARES - CPF: 034.965.841-22 (APELADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), SANCHEZ & GONCALVES SOCIEDADE MEDICA - CNPJ: 30.667.068/0001-90 (APELANTE), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), VLADIMIR SANCHEZ JIMENEZ - CPF: 062.121.697-64 (APELANTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de indenização por
danos morais e estéticos
.
Erro médico.
Procedimento de harmonização facial.
Obrigação de resultado. R
esponsabilidade civil
objetiva.
Cerceamento de defesa
. Não configurado.

Impertinência da produção d
a

prova oral.
Falha na p
restação de serviço médico
apurada em perícia judicial.
Conjunto de prova que demonstra nexo causal e a
culpa
d
o
médic
o pelo evento danoso
.

Dever de indenizar. Dano material. Princípio da reparação integral.
Ressarcimento de despesas havidas à correção dos problemas. Inadmissibilidade de condenação por dano hipotético ou virtual. Dano
moral
e
estético. L
es
ão

e deformidade
na face d
a
autor
a.

V
iolação à integridade física e psíquica da vítima
. C
omprovação de transformação

negativa
,
ainda que temporária,
da imagem
da autora.
Valor
indenizatório
que atendeu às particularidades do caso concreto. Impugnação ao benefício da gratuidade da justiça concedido à autora.
Conjunto fático-probatório que não
se coaduna

com
a insuficiência econômica declarada. Presunção afastada. Indícios de capacidade econômica incompatível com a benesse
. Revogação
do benesse
. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso dos réus
parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso
s
de Apelação interposto
s pela autora e pelos réus
contra sentença que
, ante a constatação da falha na prestação do serviço médico, reconheceu a caracterização da responsabilidade civil dos réus e os condenou ao
pagamento
de
indenização p
elos
danos morais e
estéticos sofridos pela autora.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: i)
o
cerceamento de defesa
em razão do
indeferimento d
o pedido de produção de
prova oral,
mesmo
após
ter sido realizada
prova pericial
, inclusive com apresentação

de
laudo complementar
;

ii
)
a presença dos
pressupostos da responsabilidade civil da clínica e do médico pelo insucesso do procedimento estético,
incluindo o da incidência da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da consumidora;
iii
)
caracterização do dever de indenizar por
dano materia
l
,
moral
e estético
, assim
como
a valoração da proporcionalidade e razoabilidade dos valores arbitrados na sentença
; e
i
v
)
a presença dos
requisitos
legais autorizadores da
manutenção d
o benefício da
gratuidade da justiça concedid
o
à autora
no início do processo.

III. Razões de decidir

3.
O imediato julgamento da lide é cabível e oportuno quando o julgador averiguar que o conjunto probatório já disponível no feito é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), autorizando a dispensa da dilação probatória, sobretudo quando a prova pretendida pela parte não tiver aptidão de influenciar na resolução do mérito.

4. “
Em procedimentos estéticos, a responsabilidade do médico é presumida como obrigação de resultado, cabendo ao profissional comprovar que adotou todas as cautelas necessárias para evitar o dano
”
(
STJ – Quarta Turma -
AREsp
n. 2.291.705/RJ, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 27/10/2025, DJEN de 3/11/2025)
.

5.
A prova técnica, dotada de especial relevo em demandas fundadas em erro médico, não foi infirmada por elemento idôneo em sentido contrário
, sendo que os problemas surgidos após o procedimento, o
resultado danoso
, a

falta
de aplicação
imediata de medida corretiva adequada
e o
deficiente atendimento pós-procedimento confirma
m
a falha na prestação do serviço e a responsabilidade solidária dos réus.

6.
A configuração do dever de indenizar por danos materiais pressupõe a individualização e comprovação do que se pretende receber, já que não se admite condenação ressarcitória a partir de danos hipotéticos
.

7.
O dano estético é compreendido como a transformação negativa da imagem da pessoa, sendo qualquer aspecto que cause desequilíbrio na aparência do indivíduo, que, em sendo decorrência de uma lesão culposa, dá ensejo ao dever de indenizar.

8.
O arbitramento do valor indenizatório por danos
estéticos e
morais se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora,
e também
para ter caráter disciplinar, desencorajando a reincidência de ofensas semelhantes.

9.
A declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatício
s
sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação,
quando
o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Conclusão que ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”; assim sendo, incabível a concessão do benefício a quem deixa de fazer essa prova.

IV. Dispositivo

10
.
Recurso da autora parcialmente provido.

11
.
Recurso dos réus parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
R
ecurso
s
de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
s, respectivamente, pelos réus V
LADIMIR
SANCHÉZ JIMENÉZ
e SANCHEZ & GONCALVES SOCIEDADE MÉDICA
e pela autora
BRUNA UMBERTA SOARES

contra a sentença proferida pel
o

M
M.

Ju
iz

de Direito da

1
a Vara Cível da Comarca de
Tangará
d
a Serra
/MT
, que nos autos da
ação de
Indenização por Danos Morais e Estéticos
(Proc
.
no
1007606-16.2020.8.11.0055
),
ajuizada
pela segunda apelante em face

d
o
s

primeiros,
julgo
u o pedido
parcialmente procedente
para
condenar os réus ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de
indenização por
danos morais
e de
R$ 5.000,00 a título de
indenização por
dano estético

(
cf. Id
.
no

338259996
e
338260004
)
.

Os réus/apelantes
suscitam a nulidade da sentença apelada por cercamento de defesa, pois, segundo dizem, a produção de prova oral em audiência, com a oitiva das partes, testemunhas e, sobretudo, peritos, é medida imprescindível à adequada formação de sua defesa e para alcançar a justa solução da lide.

Alegam, ainda em caráter preliminar, que
merece
ser acolhida a impugnação à concessão da AJG à autora, eis que devidamente demonstrado que ela “
realiza frequentes procedimentos estéticos, efetua viagens internacionais e declara, em redes sociais, exercer profissão formalmente reconhecida, fatos absolutamente incompatíveis com a alegação de pobreza
”
.

Sustentam, no mérito,
que não se pode falar em caracterização da responsabilidade civil e do dever de indeniza na hipótese dos autos, já que não verificada a presença de conduta
neglig
ente
, imprud
ente
ou imper
ita por parte do médico/réu, nada que pudesse configurar a sua culpa pelos danos reclamados pela autora, afinal, a “s
ua atuação deu-se estritamente dentro dos parâmetros técnicos e
éticos da medicina estética, observando-se o dever de cuidado e a boa prática profissional
”, sendo o
procedimento precedido de anamnese e de esclarecimento detalhado à paciente quanto às peculiaridades
e riscos
da aplicação na região nasa
l
, i
nclusive
quanto à possibilidade de vir a ser
neces
sário o
uso de hialuronidase para correções posteriores
.

Afirmam que, em contrapartida, a autora omitiu
informa
ções relevantes acerca da realização de
procedimentos anteriores, os quais impactaram no resultado do tratamento
, na medida em que ela “já
havia realizado previamente procedimento com PMMA (polimetilmetacrilato) na região malar
(...),
produto, de natureza permanente e não absorvível,
que
altera a anatomia local e aumenta substancialmente o risco de complicações quando novas substâncias são aplicadas na mesma região
”, sendo que a “
intercorrência decorre
u
da omissão da paciente ao não informar a existência prévia de PMMA, e não de falha técnica do profissional
”, o que, sob outro enfoque, também server para afastar o dever de indenizar em razão da incidência da
excludente da responsabilidade civi
l por
culpa exclusiva d
a vítima.

Dizem, no mais, que os fatos aqui discutidos não ocasionaram
deformidade permanente ou de durabilidade considerável
à aparência da autora, inexistindo prova de “
dano estético relevante
”, e, de igual modo, não veio aos autos comprovação segura de
abalo psicológico
ou emocional decorrente do episódio, tratando-se, na verdade,
de
“
mera insatisfação pessoal com

o resultado de um procedimento estético, o que, por si só, não enseja reparação moral
”.

Impugnam, por fim, os valores fixados a título de indenização por dano moral e estética, porque, a seu ver,
são
excessivos e desproporcionais
às particularidades do caso concreto
, devendo ser reduzido à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Pede
m
,
pois
, o provimento do recurso, para que,
reconhecido o cercamento de defesa, seja cassada a sentença, determinando-se o retorno do feito
à origem para que seja oportunizada a produção de prova oral, ou, então, seja ela reformada, a fim de julgar improcedente o pedido autoral
(cf.
Id. no
338260006
).

A autora/apelante
alega que, ao rejeitar o pedido indenizatório por danos materiais, a sentença afronta o
princípio da reparação integral
, haja vista que, apesar de
reconhece
r
a culpa
,
o nexo causal
e o dano,

o MM. Juiz
desconsider
a os
documentos que comprovam de forma clara, coerente e compatível os prejuízos financeiros decorrentes do mesmo fato
, como é o caso das
nota
s
fisca
is
referente
s
à consulta e drenagem oftalmológica, remoção e novo preenchimento facial
, além de
orçamentos de procedimentos corretivos adicionais
necessários à correção das
complicações estéticas ocasionadas pelo erro do médico
/réu.

Critica

o valor
fixado a título de

indeniza
ção por dano estético
, afirmando a quantia de 5 mil reais
não
se mostra suficiente para compensar
a real extensão do prejuízo experimentado, pois o “
erro médico gerou deformidade facial visível e constrangimento social duradouro, fatores que extrapolam a mera insatisfação estética
”, o que ensejou “
profunda abal
o
à autoestima, vergonha e retração social
”.

Pede,
pois, o provimento do recurso, para que,
reformada a sentença, seja
imposta a condenação dos réus
ao pagamento de R$ 7.150,00
a título de
indenização por
danos materiais e majorado o valor da indenização por dano estético para
R$ 10.000,00
, e, ainda, reconhecido que sucumbiu em parte mínima do pedido, seja atribuída exclusiva responsabilidade dos réus de arcarem com os ônus de sucumbência
(cf.
Id. no
338260009
).

A
autora

apresentou
contrarrazões
junto ao
Id. no
338260012
,
enquanto os réus contrarrazoaram no Id. no
338260013
, ambos com postulações reciprocas pelo
desprovimento do apelo
adversário.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressalvo, de início, que a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa envolve discussão que
compreende e se
confund
e
com
a
própria
matéria do mérito recursal,
com a qual,
então
, será considerada, apreciada e decidida conjuntamente
.

O mérito da lide envolve discussão em torno da caracterização da responsabilidade civil
da Clínica
Jovialite
Cirurgia Plástica
(
isto é, a ré
Sanchez & Goncalves Sociedade Médica
)
e do
médico
/réu

Vladimir
Sanchéz
Jimenéz

por
alegada
falha na prestação de serviço
consistente
em
conduta
médica
negligente
e imperita
n
a condução do
procedimento de harmonização facial

realizado na autora Bruna
Umberta
Soares
,
com aplicação de ácido hialurônico
para
preenchimento labial, nasal e contorno da mandíbula
,

incluindo a região periocular,
no mês de agosto de 2020.

Eis a síntese do quadro fático discutido na lide, bem assim do
desenrolar da marcha processual
até agora, nas palavras do conciso relatório da sentença apelada,
in
verbis
:

“Tratam os autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS, ajuizada por BRUNA UMBERTA SOARES em face de VLADIMIR SANCHEZ JIMENEZ e SANCHEZ & GONCALVES SOCIEDADE MÉDICA.

A autora sustenta que, após submeter-se a procedimento estético de preenchimento com ácido hialurônico em regiões faciais – especificamente olheiras, lábios, mandíbula e região nasal –, executado nas dependências da clínica dos réus, sobreveio complicação aguda com migração do material para a região ocular esquerda, circunstância que ensejou atendimento oftalmológico emergencial e
subsequentes procedimentos corretivos,
gerando-lhe
intenso sofrimento, abalo estético e despesas médicas.

A inicial foi instruída com fotografias de antes e depois do procedimento, conversas por aplicativo, recibos da clínica
Jovialité
e documentos de despesas médicas, além de orçamentos relacionados a procedimentos corretivos. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 27.150,00, com pedidos de indenização por danos materiais no montante de R$ 7.150,00, danos morais de R$ 10.000,00 e danos estéticos de R$ 10.000,00, acrescidos de juros e correção monetária.

Os réus apresentaram contestação, na qual negaram a ocorrência de falha técnica, sustentaram ausência de nexo causal e invocaram culpa exclusiva da vítima. Alegaram que a autora possuía histórico de aplicação prévia de PMMA (polimetilmetacrilato), substância incompatível com o ácido hialurônico, e que a complicação teria decorrido dessa circunstância. Argumentaram, ainda, que a exteriorização do material ocorreu pela conjuntiva, e não pela esclerótica, desconstituindo o liame causal. Ressaltaram, ademais, que a autora realizou outros procedimentos estéticos não contratados e sem vinculação com a intervenção impugnada. Colacionaram, por fim, jurisprudência para reforçar a tese de que, em se tratando de ato médico, a responsabilidade é subjetiva e exige prova inequívoca de culpa.

(...)

Determinou-se a realização de perícia médica, com requisição de prontuários e informações complementares a terceiros profissionais que atenderam a autora. Foram juntados laudos médicos, anotações clínicas e atestados de atendimento prestados por oftalmologista e dentista.

O laudo pericial foi elaborado pela Forense
Lab
em 14/10/2024, seguido de laudo complementar em 09/06/2025, após vinda de novos prontuários. O expert concluiu pela compatibilidade das complicações com falha técnica na aplicação do ácido hialurônico em área de risco, registrando a existência de dano moral e estético, mas observando que ambos foram corrigidos posteriormente, sem deixar sequelas permanentes.

Os réus impugnaram o laudo, alegando inconsistências técnicas e reforçando a tese do PMMA como fator externo causador. A autora manifestou-se favoravelmente às conclusões do laudo complementar, destacando que este diferenciou adequadamente as estruturas oculares envolvidas, afastou a tese defensiva e fixou a causalidade no procedimento realizado pelo médico demandado.

É o relatório.”

Realizada a prova pericial
, e

garantia
a oportunidade
para que as
partes
pudessem se
manifesta
r
sobre o
resultado
, o MM. Juiz decidiu convocar os autos para imediato julgamento
da
lide,
ocasião em que
indeferi
u
o pedido de produção de prova oral formulado pelos réus
/apelantes,
por
entender

desnecessária
à solução do conflito
, e
homolog
ou

formalmente
o laudo pericial judicial
,

tendo rejeitado
as objeções levantadas pelos réus
por considerar que elas
“
não infirmam as conclusões técnicas, limitando-se a reproduzir teses defensivas já superadas pelo perito em sua análise
”
, e, então, ao enfrentar o
mérito da
causa
,
chegou à
conclu
são
pela parcial procedência do pedido sob os seguintes fundamentos:

“
O elemento probatório de maior relevo é o laudo pericial judicial, elaborado pela Forense
Lab
Perícias e Consultoria em 14/10/2024 (ID 172290831) e posteriormente complementado em 09/06/2025 (ID 196879817). Trata-se de prova oficial, conduzida por expert nomeado pelo juízo, revestida da presunção de imparcialidade e submetida ao contraditório, circunstâncias que lhe conferem especial força persuasiva.

No documento técnico, o perito analisou os prontuários médicos, relatórios oftalmológicos, fotografias e histórico de procedimentos estéticos. Respondeu de forma circunstanciada aos quesitos das partes, descrevendo que as complicações apresentadas pela autora são compatíveis com falha técnica na aplicação de ácido hialurônico em região de risco, resultando em migração do produto para estruturas oculares, com exteriorização pela conjuntiva.

A impugnação dos réus (ID 174665997), fundada na alegação de presença prévia de PMMA, foi examinada e afastada pelo perito. Este distinguiu claramente os materiais envolvidos, descreveu a anatomia ocular e concluiu que, ainda que houvesse substâncias preexistentes, o evento adverso encontra sua causa eficiente no procedimento executado pelo médico demandado. O expert registrou, ainda, que a conduta corretiva adequada seria a aplicação imediata de hialuronidase, enzima não utilizada à época, o que reforça a hipótese de falha técnica.

Desse modo, o laudo judicial, claro e fundamentado, materializa o nexo de causalidade entre o procedimento realizado na clínica dos réus e as complicações suportadas pela autora, afastando as teses defensivas que buscavam atribuir os efeitos a causas externas ou estranhas ao ato médico impugnado.

(...)

A clínica demandada, na qualidade de fornecedora de serviços médicos estéticos, sujeita-se ao regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC, respondendo independentemente de culpa pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço. Cabia-lhe demonstrar excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou caso fortuito, o que não se verificou.

Já o médico réu, por ser profissional liberal, responde subjetivamente (art. 14, § 4o, CDC). No entanto, o laudo judicial evidencia de forma inequívoca a imperícia na execução do procedimento, ao consignar falha na técnica de aplicação em região de risco e ausência de conduta corretiva imediata. Restou, portanto, configurada a culpa técnica do profissional.

Assim, a clínica responde objetivamente, o médico responde subjetivamente, e ambos se vinculam solidariamente à reparação dos danos, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, e do art. 942 do Código Civil.

Dos danos morais.

O conjunto fático-probatório revela que a autora, ao se submeter a procedimento estético em tese destinado a melhorar sua aparência, sofreu complicações graves, com migração de substância preenchedora para a região ocular, exigindo atendimento emergencial e submetendo-se ao risco concreto de lesão em órgão sensível. A angústia, a apreensão e o sofrimento experimentados são inegáveis,
ultrapassando meros dissabores cotidianos e alcançando a esfera dos direitos da personalidade. O próprio perito judicial reconheceu a ocorrência de repercussões de ordem subjetiva, vinculadas à necessidade de intervenção corretiva e ao risco de complicações oculares, o que basta para caracterizar o dano moral.

(...)

O laudo pericial judicial constatou, de modo expresso, que a autora apresentou dano estético temporário, consistente em alteração visível da fisionomia facial em razão da migração do produto e dos procedimentos corretivos subsequentes. Ainda que a sequela tenha sido revertida e não subsista deformidade atual, o prejuízo estético, ainda que transitório, possui autonomia em relação ao dano moral, justificando reparação própria.

(...)

Dos danos materiais.

Diversamente do que ocorre com os danos morais e estéticos, que decorrem diretamente da prova técnica, os alegados prejuízos materiais carecem de lastro probatório idôneo. A autora apresentou orçamentos e documentos genéricos, mas não comprovou, mediante recibos ou notas fiscais com individualização, o efetivo pagamento das despesas alegadas. Ademais, parte significativa dos gastos se refere a procedimentos estéticos autônomos — como a rinomodelação — que não se relacionam diretamente à correção das complicações decorrentes do ato médico questionado.

Diante da ausência de prova robusta acerca da realização e finalidade das despesas, não é possível deferir o pedido de indenização material, que deve ser julgado improcedente.

(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por BRUNA UMBERTA SOARES em face de VLADIMIR SANCHEZ JIMENEZ e SANCHEZ & GONCALVES SOCIEDADE MÉDICA, para:

1. CONDENAR os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com incidência da taxa SELIC a partir da citação;

2. CONDENAR os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano estético, também com incidência da taxa SELIC a partir da citação;

3. JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais, diante da ausência de comprovação idônea dos desembolsos;

4. CONDENAR as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico da parte adversa, observada a sucumbência recíproca de 70% para os réus e 30% para a autora, ficando suspensa a exigibilidade em relação à autora em razão da gratuidade.
”

É certo que
a relação
existente entre autora e réus, seja no que diz respeito à Clínica
Jovialite
, seja no que concerne ao médico
Vladimir
Jimenéz
,
caracteriza-se como
d
e
consumo, sendo, portanto, regulada pelas disposições do
Código de Defesa do Consumidor
.

Em
relação à Clínica
Jovialite
,
aplica-se a regra geral prevista no
CDC
quanto à
responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeito/falha no serviço prestado (art. 14,
caput
)
.

Por sua vez, no que se refere à situação do médico
Vladimir
, o próprio CDC
excepciona

a
citada
regra geral
ao
estabelecer

que a
responsabilidade pessoal

dos profissionais liberais

deve ser apurada mediante aferição
de culpa
(art. 14, § 4o),
contudo, conforme consolidada orientação da jurisprudência do
STJ
, “
em hipótese de procedimentos cirúrgicos para fins estéticos, a obrigação assumida pelo profissional médico é de resultado, caracterizando-se verdadeira responsabilidade civil com presunção de culpa, de modo que cabe ao profissional elidi-la, mediante a prova de algum fator imponderável, a fim de exonerar-se da responsabilidade contratual pelos danos causados ao paciente ou permitir ao profissional comprovar
que o resultado foi satisfatório em relação à situação anterior do paciente, segundo o senso comum. Assim, é que, à luz do art. 6o, VIII, do CDC e das regras ordinárias acerca da distribuição do ônus da prova, conforme disposto no art. 373 do CPC, é que se aplica a inversão do ônus da prova à presente relação, imputando-se ao profissional da medicina a comprovação de motivo apto a afastar a sua responsabilidad
e
”
(
STJ -
Quarta Turma
-
AgInt
no
AREsp
n
o
2.895.242/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 1/9/2025, DJEN de 4/9/2025)
.

No mesmo sentido:

EMENTA:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...).
4. Em procedimentos estéticos, a responsabilidade do médico é presumida como obrigação de resultado, cabendo ao profissional comprovar que adotou todas as cautelas necessárias para evitar o dano, conforme precedentes da Corte.
(...).
(
AREsp
n. 2.291.705/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 3/11/2025)

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DE HOSPITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. ERRO MÉDICO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PARECER TÉCNICO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO STJ CIRURGIA ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. ARTIGOS 6o, VIII, E 14, CAPUT, E § 4o, AMBOS DO CDC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO COM PROVIMENTO PARCIAL.
(....).
4. Esta Corte, de há muito, compreende que a cirurgia estética é uma obrigação de resultado, pois o contratado se compromete a alcançar um resultado específico,
que constitui o cerne da própria obrigação, sem o que haverá a inexecução desta, e que, nessas hipóteses, há a presunção de culpa, com inversão do ônus da prova (REsp n. 1.395.254/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/10/2013,
DJe
de 29/11/2013). 5. No caso, há a presunção de culpa, com a inversão do ônus da prova, tendo em conta que a causa de pedir da lide é a suposta falha na prestação de serviços hospitalares/médicos na realização de cirurgia estética (obrigação de resultado). 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp n. 1.970.659/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025)

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA NÃO REPARADORA. RESULTADO DESARMONIOSO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DISSÍDIO CONFIGURADO. 1. Em se tratando de cirurgia plástica estética não reparadora, existe consenso na jurisprudência e na doutrina de que se trata de obrigação de resultado. Precedentes. 2. Diante do que disposto no art. 14, § 4o, do CDC, a responsabilidade dos cirurgiões plásticos estéticos é subjetiva, havendo presunção de culpa, com inversão do ônus da prova. 3. Embora o art. 6o, inciso VIII, da Lei 8.078/90, aplique-se aos cirurgiões plásticos, a inversão do ônus da prova, prevista neste dispositivo, não se destina apenas a que ele comprove fator imponderável que teria contribuído para o resultado negativo da cirurgia, mas, além disso, principalmente, autoriza que faça prova de que o resultado alcançado foi satisfatório, segundo o senso comum, e não segundo critérios subjetivos de cada paciente.
(...).
(REsp n. 2.173.636/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 18/12/2024
)

Com efeito
,
consoante salientado pelo MM. Juiz sentenciante, “o
elemento probatório de maior relevo é o laudo pericial judicial, elaborado pela Forense
Lab
Perícias e Consultoria em 14/10/2024 (ID 172290831) e
posteriormente complementado em 09/06/2025 (ID 196879817). Trata-se de prova oficial, conduzida por expert nomeado pelo juízo, revestida da presunção de imparcialidade e submetida ao contraditório, circunstâncias que lhe conferem especial força persuasiv
a”.

Friso bem essa premissa decisória porque, em se tratando de lide que
gira em torno de erro médico,
mormente
quando se discute a imperícia ou
a
negligência do profissional na realização de determinado procedimento, o laudo pericial judicial ganha
especial relevo e peso probatório decisivo, na medida em que
carece o julgador de conhecimento técnico específico à análise sob um olhar técnico dos fatos e de seus desdobramentos, ressaindo daí a importância do apoio da prova técnica, que irá auxiliar e guiar a análise das circunstâncias
d
o caso
em concreto
,
sendo que,
justamente por essa importante e preponderante função, o
eg
. STJ
já definiu
que,
“a despeito de o julgador não estar adstrito à perícia judicial, é inquestionável que, tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, por força do art. 145 do CPC, o juiz só poderá recusar a conclusão do laudo se houver motivo relevante, uma vez que o perito judicial encontra-se em posição equidistante das partes, mostrando-se imparcial e com mais credibilidade”
(STJ - Segunda Turma
-
AgRg
no
AREsp

228433
/
PR, Rel
.
Ministro Humberto Martins,
j
ulga
d
o
em 08/10/2013
).

No caso,
a conclusão alcançada pelo
expert
judicial é a de que, “
analisando o contexto geral, os documentos do ocorrido e o exame físico, o que se evidencia
(é)
que possivelmente a complicação se deu por má técnica, injeção em planos inadequados ou até por excesso de produto na aplicação que gerou edema e migração para o globo ocular
” (cf. Id. no
338259988
), ou seja,
pela culpa do médico/réu pelos danos reclamados pela autora nos autos
, o que, para além da responsabilidade objetiva,
não deixa dúvida quanto à
inequívoca
caracterização da
responsabilidade civil
dos réus
por falha na prestação do serviço.

O
ponto central da

tese de
defesa
desenvolvida pelos réus para convencer da
regularidade do serviço
médico
prestado
consiste n
a alegação de que os problemas
que surgiram após
procedimento estético
decorreram do fato de que a autora omitiu que possuía preenchimento de PMMA nas regiões em que o ácido hialurônico foi injetado naquele momento, sendo esse o fator determinante tanto às deformidades/imperfeições nos lábios quanto para o deslocamento do produto para o globo ocular
.

Sucede que, no laudo pericial principal, o expert
é categórico ao afastar a presença de PMMA como causa (principal ou coadjuvante) para o resultado verificado no caso. Confira-se:

“
8) Ciente da existência do procedimento de implante PMMA realizado há aproximadamente 10 anos, seria compatível a aplicação de ácido hialurônico na região? Existem procedimentos compatíveis com tal implante?

Resposta: Sim, só pelo fato de aplicar outro produto sobreposto não teríamos contraindicação, a não ser a observação ao exame clínico no ato da aplicação de adventos adversos como a existência de lesões, granulomas, doenças autoimunes.

9) O implante de PMMA no malar e na mandíbula (presente na Requerente) causaria algum efeito colateral em caso de um preenchimento acima dos olhos com o intuito de arquear o olhar (a sobrancelha) utilizando ácido hialurônico? E com Fios PDO?

Resposta: Não, são regiões totalmente distintas, sem interações.

(...)

12) Poderia ocorrer alguma reação devido ao implante de PMMA no malar e mandíbula, ao aplicar o ácido na região de olheira?

Resposta: Não, levando em consideração que são regiões distintas da face.

(...)

17) A aplicação do ácido na região nasal, poderia gerar algum problema pelo fato da existência do PMMA no malar e mandíbula?

Resposta: Não teria contraindicações. Só pelo fato de ter realizado outro procedimento pregresso, ainda mais com o intervalo de 10
anos

Entretanto
observar na hora do procedimento se a região estiver integra sem lesões ou contraindicações, mesmo porque o ácido hialurônico e absorvível.

18) A aplicação do ácido na região dos lábios, poderia gerar algum problema pelo fato da existência do PMMA no malar e mandíbula?

Resposta: Não, levando em consideração que são regiões e campo de aplicações distintas da anatomia da face.

(...)

11. É possível aplicar o ácido Hialurônico em pacientes que já possuem implante de PMMA ou polimetilmetacrilato (
metacril
)? Quais são as reações possíveis em caso de aplicação?

Resposta: Sim, é possível. Em relação ao Ácido Hialurônico não se observa complicações, só salientando que a orientação e usar cânulas e não agulhas em regiões para evitar traumas, perfurações no local. Já as complicações do PMMA os granulomas são as complicações mais frequentes, edema, inflamação, alteração funcional, formação de nódulos e neovascularização local.
” (cf. Id. no
338259942
)

De forma mais detalhada
e incisiva,

n
o laudo complementar
, embora abra a exposição fazendo a ressalva de que, “
em pacientes que realizaram procedimentos com PMMA, não se recomenda a realização de outros procedimentos, especialmente sobrepondo o PMMA
”, o perito judicial
observa, na sequência,
que

o procedimento
anteriormente
realizado pela autora
com

aplicação de
PMMA fo
i
na região malar,
enquanto
a
“
aplicação do ácido hialurônico com a respectiva complicação posterior foi realizado na região periocular, também conhecida como periorbital, sendo assim, os procedimentos mencionados foram realizados em regiões distintas da face
”, e, então, arremata dizendo que, “
tendo em vista as complicações, as quais foram agudas (ocorridas logo após a aplicação ácido
hialurônico) conforme relatado nos autos
,
e não de um processo de incompatibilidade produtos, onde a incompatibilidade entre PMMA e ácido hialurônico, quando aplicados juntos ou sobrepostos, leva
ria
m a complicações, especialmente no longo prazo
, (...),
é possível verificar que a expulsão do Ácido não ocorreu por causa do novo procedimento. A expulsão provavelmente neste caso ocorreu por ter sido aplicado em anatomia diferente da indicada
, lembrando que a aplicação deve ser feita na camada sub dérmica da pele
” (
destaquei
- cf. Id. no
338259988
).

Observo, a propósito,
que,
após o
laudo complementar
vir aos autos,

o
qu
al

analisou e deu
resposta a todas as objeções levantadas
na impugnação apresentada ao
1o laudo
(cf. Id. no
338259946
), os réus/apelantes não formularam novos quesitos a serem submetidos ao expert judicial, nem apontaram, de forma individualizada e fundamentada, os pontos de divergência técnica ou que, de outro modo, mereciam ser
melhor
explorados ou explicados, limitando-se a dizer:

“
Inicialmente, cumpre destacar que a Requerida DISCORDA integralmente das conclusões do laudo pericial, por considerarem precipitadas e dissociadas da realidade dos fatos. Veja também que o laudo aponta conclusão com o verbete “possivelmente”, ou seja, sequer o próprio laudo consegue afirmar o que ocorreu.

Dessa forma, resta claro que a intercorrência relatada não decorre de falha técnica ou má conduta da Requerida, mas sim de uma condição preexistente e sabidamente de risco, da qual a própria Requerente já era portadora e não informou o Médico no procedimento.

Sendo assim, os resultados apresentados não podem, sob nenhuma hipótese, ser atribuídos aos procedimentos realizados pela Requerida, os quais foram conduzidos com estrita observância das boas práticas médicas e de forma diligente.
” (cf. Id. no
338259991
)

Frente a esse cenário, não vejo crítica ou censura a ser feita à opção do MM. Juiz de origem de passar ao imediato julgamento do mérito da lide, afinal, conforme posto na sentença, “a
s impugnações apresentadas pelos réus (I
d
174665997) não infirmam

as conclusões técnicas, limitando-se a reproduzir teses defensivas já superadas pelo perito em sua

análise
”, e, sob essa perspectiva, diante da categórica conclusão do laudo pericial judicial, seguida da ausência de objeção relevante por qualquer uma das partes, e tendo em vista que o cerne do
mérito da lide
gira em torno de matéria de ordem técnica, realmente inexiste motivo

idôneo
a justificar a produção de prova oral
, eis que
, se havia remanescido
dúvidas
acerca do objeto da perícia, os questionamentos deveriam ter sido feito por escrito, e, uma vez descartada a presença do
PMMA
como causa
determinante
dos problemas, é irrelevante ouvir o que
eventual
testemunha
ou mesmo a parte
tenha a dizer quanto a
o assunto.

O conjunto fático-probatório permite

segura conclusão
quanto ao preenchimento dos pressupostos à caracterização da responsabilidade civil dos réus/apelantes e do dever de indenizar por danos materiais, morais e estéticos.

A configuração do
dever de indenizar por danos materiais pressupõe a individualização e comprovação do que se pretende receber, já que não se admite condenação ressarcitória a partir de danos hipotéticos, sendo ônus que recai sobre os ombros d
o
postulante (CPC, art. 373, I)
, no entanto, conforme justa queixa da autora/apelante, em hipóteses como a dos autos, não se deve perder de vista que a prova do dano pode ser feita por variados meios de prova, não estando presa a uma forma específica e nem a um rigor formal excessivo, sendo necessário apenas que demonstre o efetivo liame entre causa e efeito, entre o dano e a despesa suportar em sua decorrência.

Segundo
a
petição inicial, o “
valor cobrado para realizar os procedimentos, ora frustrados, fora de R$ 3.000,00 (três mil reais), mais R$ 300,00
(trezentos reais) da consulta oftalmológica, sendo que a
r
é devolveu apenas R$

2.000,00 (dois mil reais), faltando assim a devolução de R$ 1.300,00
”.

Na contestação, os réus não negam os valores especificados, focando a sua defesa no argumento de que
“
já realizou o pagamento do montante que fora inicialmente acordado entre as partes, o que se refere ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que se referia a duas ampolas das três utilizadas na
r
equerente
, s
endo que restou com o
r
equerido apenas o valor referente ao procedimento que a
r
equerente havia alegado ter ficado satisfeita, que é o caso da harmonização da mandíbula mala
r”.

Não consta dos autos cópia de um contrato formal celebrado entre as partes, onde pudesse ser aferido a discriminação exata dos custos cobrados pelo serviço, havendo apenas uma folha da Clínica/ré com a anotação
à
mão de que seria cobrado 1.000 reais por cada
unidade/aplicação do ácido hialurônico.

A autora não se queixou especificamente da aplicação feita na
mandíbula
, sendo que, conforme o laudo pericial judicial, o
dano estético
é notado no
preenchimento labial
e das “
olheiras
” (
globo ocular esquerdo
), contudo, mesmo assim, em razão dos problemas surgidos logo após o procedimento estético, e após o desentendimento com o médico/réu
nas conversas posteriores, decidiu realizar a retirada de todo o produto que lhe foi aplicado naquela ocasião, incluindo o da região da mandíbula.

Sob esse enfoque, considerando que a contratação dos serviços foi para um todo, isto é, para “harmonização” da sua estrutura facial como um todo, e não de forma segmentada, e a natural desconfiança e temor surgidos na autora depois do resultado, por assim dizer, desastroso que teve nas mãos do médico/réu, tenho como legitima a expectativa da consumidora de ser integralmente ressarcida pelos gastos tidos em função do serviço que se mostrou falho/defeituoso, que não
entregou o fim objetivado quando da contratação, o que inclui, portanto, o
saldo remanescente em face do total pago pelo procedimento de harmonização facial.

Também deve ser incluído o valor de R$ 300,00, uma vez que é perfeitamente possível ligar
, diante dos contornos fáticos da lide,
a nota fiscal de prestação de serviço
(cf. Id. no
338258911

-
p
ág.
2
), emitida na mesma data do laudo do médico oftalmologista, este que descreve o histórico de tratamento da autora pelos fatos aqui discutidos e detalha o seu acompanhamento,
assim como
o valor de R$ 600,00 declarado no recibo
subscrito
pela médica Laiza
Defant
, que se refere
ao pagamento da
aplicação de “enzima
hialuronidase
nas regiões de lábio e mandíbula” (cf. Id. no
338258911

-
p
ág. 5
), a
o ato ilícito e
a
o dano cuja reparação se pleiteada nestes autos
.

Não se inclui, porém, nessa equação os 1.300 reais pagos pela autora à realização de novo preenchimento labial, eis que não há prova de que esse procedimento seria necessário para que a sua aparência voltasse ao estado de antes do procedimento conduzido pelo médico/réu, ou seja, para quando não tinha ácido hialurônico naquela região, nem quaisquer outros gastos meramente projetados por orçamento, afinal, relembre-se, a lei civil não admite indenização por dano virtual ou hipotético.

Sobre o dano estético, não há dissenso significativo quanto ao fato de que o procedimento de harmonização facial discutido nos autos ocasionou assimetrias/deformidades na face da autora, conforme é possível verificar nas fotos juntadas aos autos, além de ter sido formalmente confirmado pelo expert judicial no laudo pericial, mas não gerou
nenhuma

imperfeição ou lesão permanente, sendo os “defeitos” posteriormente corrigidos
por meio de novos procedimento
s estéticos realizados, dessa vez, com outros profissionais.

“
4) Pode o perito precisar se
houve
comprometimento da aparência física da paciente e se é possível observar a existência de algum trauma psicológico decorrente do procedimento realizado?

Resposta: O comprometimento físico existiu como consta e visualizado em fotos nas Pág
s.
(ID Num. 45779731). Mas como a paciente mesmo relata corrigidos por procedimentos estéticos posteriores, em relação ao trauma psicológico ocorreu devido à gravidade da lesão ocular e o medo da paciente ter comprometimento ocular.

(...)

5) É possível afirmar que houve dano estético em decorrência do procedimento realizado junto ao Requerido?

Resposta: Sim, uma complicação em região ocular esquerda com risco severo e imperfeição em preenchimento contorno labial, vale salientar que ambos os danos foram corrigidos com procedimentos posteriores.

6) Em caso positivo, é possível afirmar sua extensão? Resposta: Invasão do preenchimento ao globo ocular esquerdo (Num. 45779731 - Pág. 1.) e imperfeição em lábio superior bilateral (Num. 45779731 - Pág. 11)
”

O
conceito de dano estético compreende toda transformação negativa da imagem da pessoa, sendo qualquer aspecto que cause desequilíbrio na aparência do indivíduo, que, em sendo decorrência de uma lesão culposa, dá ensejo ao dever de indenizar
.

É assim que a douta Maria Helena Diniz conceitua esse dano:

“O dano estético é toda alteração morfológica do indivíduo, que, além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marcas e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um
afeiamento
da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa. P. ex.: mutilações (ausência de membros - orelhas,
nariz, braços ou pernas etc.); cicatrizes, mesmo acobertáveis pela barba ou cabeleira ou pela maquilagem; perda de cabelos, das sobrancelhas, dos cílios, dos dentes, da voz, dos olhos (RJTJSP, 39:75); feridas nauseabundas ou repulsivas etc., em consequência do evento lesivo.” (Curso de direito civil brasileiro.10. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, v. 7. p. 61-63).

O
resultado falho do procedimento que ironicamente visava o embelezamento da autora
certamente
feriu
a autoimagem e autoestima
que nutria
,

sobretudo d
a

perspectiva
social
(da sua imagem perante a sociedade)
,

de modo que não se pode falar que o dano por ela experimentado
tenha sido
mínimo,
irrelevante ou insignificante,
por isso, aqui, a transitoriedade ou permanência da lesão constitui aspecto afeto à extensão dos danos do valor devido à compensação financeira, e não propriamente à existência (ou não) do dever de indenizar a esse título.

Quanto a isso
, sempre é tarefa árdua e desafiadora definir e quantificar o valor da compensação por dano moral ou o estético, eis que evidente a dificuldade de se mensurar monetariamente a dor ou abalo psíquico sofrido por outrem, cabendo a adoção dos critérios de prudência, moderação e razoabilidade, com a devida mensuração da extensão dos danos, e, no caso,
de acordo com o laudo pericial judicial, não remanesceu lesões ou marcas permanentes na face da autora, e,
embora não se saiba exatamente quando
ela
se submeteu aos “procedimentos reparadores”, a prova dos autos sinaliza que
demorou
ao menos
dois
meses até que
ocorresse a
remoção do ácido hialurônico, o que não consistem em período curto, mas também não se mostra extenso a ponto de elevar a percepção do dano
, sendo que não veio aos autos prova de sofrimento extraordinário ou excepcional, isto é, nada para além do que se pode esperar para uma situação dessa natureza, e
ntão, sopesando a gravidade das lesões, o contexto fático em que elas foram afligidas, a repercussão do dano estético à vida particular d
a
autor
a
/apelad
a
à época do ato
ilícito, tenho que
a indenização
de
5
mil reais perfaz compensação razoável pelo dano estético
discutido na espécie.

E
m relação ao dano mora
l
, é entendimento há muito sumulado o de que “
é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”
(STJ, Súmula no 387), não havendo falar em
bis in idem
por terem partido do mesmo fato,

e
,
na presente hipótese
,
uma vez que o serviço defeituoso não ficou limitado à assimetria dos lábios, já que a autora ‘
sofreu complicações graves, com migração de substância preenchedora para a região ocular, exigindo atendimento emergencial
,
submetendo-se ao risco concreto de lesão em órgão sensível
”, e que, somado a isso, leitura das trocas de mensagens, por meio do aplicativo WhatsApp, revela atendimento deficiente, ineficiente e despreocupado do médico/réu no pós-procedimento,
é irrecusável a conclusão
decisória
de que
a falha também importou em
violação ao patrimônio moral da vítima,
gerando, como já dito na sentença,
angústia, apreensão e sofrimento
psíquico e emocional
,
tendo “
ultrapassado meros dissabores cotidianos e alcançando a esfera dos direitos da personalidade
”
.

Então, considerando a
condiç
ão
do ofensor e d
a
ofendid
a
, o bem jurídico lesado,
a
intensidade e
a
duração do sofrimento físico e psicológico, a repercussão do dano na vida particular e social da vítima,
e sem perder de vista
que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral deve ser suficiente
não só
para recompor os prejuízos
, mas também para ter caráter pedagógico, concluo que a condenação indenizatória em 10 mil reais nesse particular é irretocável, cuidando-se de
quantia que atende as particularidades do li
de
e, a meu ver, mais se aproxima da ideia de satisfação financeira capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento psicológico e de infligir ao causador sanção e alerta para que não volte a repetir a conduta, atendendo, assim, ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral.

Finalizando
,
a
impugnação à concessão do benefício da AJG à autora
, que só foi ser objeto de análise e decisão na sentença, merece ser acolhida.

É verdade que o
art. 98,
caput
, do CPC prevê que

a
“
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e, na sequência, o §3o do art. 99 prescreve que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Todavia,
a
declaração formal de
pobreza da parte
só
pode
ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma c
ircunstância objetiva comprometa
a veracidade da afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e,
assim
, digna de total credibilidade, e o julgador não disp
o
nha de fundadas razões para indeferir o pedido,
nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo CPC/2015. Conclusão que é respaldada e ganha ainda mais força em razão do disposto no art.
5o,
inciso
LXXIV, da C
F que expressamente
exige prova da “
insuficiência de recursos”.

Leitura dos autos mostra que, no início do processo, ao ser instada a fazer prova da alegada hipossuficiência econômica, a autora afirmou que
é “
estudante, desempregada e não aufere renda
”, frisando que está “
solteira e se encontra atualmente dependente financeiramente de sua mãe, eis que no momento não exerce nenhuma atividade remunerada
”
(cf. Id. no
338258919
).

Sucede que, ao contestar, o réu fez pertinentes apontamentos quanto às inconsistências, ou, ao menos, a proposital omissão, da versão ofertada pela parte contrária, ressaltando que, “ao ser
questionada quanto sua profissão para o devido preenchimento do prontuário médico, a
(autora)
respondeu que é administradora, bem como fotos em redes sociais comprovam que a mesma é formada
,
e não mais estudante
”
, o que, porém, segundo esclareceu a autora, refere-
se ao fato de já ser formada no curso de nível superior de Administração e, naquele momento, está cursando Biomedicina.

S
obreveio
, m
ais
à frente
, a
notícia
de que a autora abriu uma empresa de
confecç
ão e venda (on-line) de
biquinis
, sendo que, embora ela tenha ressalvado que
a atividade ainda não gerava lucros, não chegou a instruir os autos com maiores informações sobre a origem ou extensão do capital investido, o que é particularmente relevante na medida em que, até então, de acordo com a sua versão, não possuía fonte renda ou patrimônio pessoal significativo, inclusive dependia economicamente de sua mãe, esta que percebia, por mês, apenas 1 salário mínimo a título de auxílio doença, tampouco trouxe dados concretos acerca do faturamento do empreendimento.

Esse tipo de inconsistênci
a
já despontava
desde o início, uma vez que, considerando que, salvo engano, a única universidade pública que mantém faculdade de
Biomedicina
no estado de MT fica localizada em Barra do Garças, de modo que, muito
provavelmente,
o curso da autora era em universidade particular, não me parece crível que o custeasse a partir de uma renda para 2 pessoas de um salário mínimo mensal
, sendo que, conquanto tenha instruído os autos com extratos de movimentação de conta de sua titularidade,
os lançamentos ali registrados não t
ê
m feição de despesas do dia a dia,
não sendo visto praticamente nenhum
débito ligado ao que se pode chamar de despesas básicas, como supermercado, farmácia, posto de combustível,
de modo que o documento em si nada disse de concreto sobre a condição econômica, e, no mais, isoladamente, sobretudo quando há indícios de inconsistências como os acima apontados, o fato de a pessoa física da parte não ser legalmente obrigada a prestar a declaração de imposto de renda também não serve de elemento probatório com peso suficiente para convencer do estado de pobreza.

Portanto, considerando o benefício da gratuidade da justiça
é destinada a amparar aqueles que
verdadeiramente
necessitam desse tipo de
ajuda e
assistência estatal
para defender seus direitos através do processo judicial,
pois
não dispõem

da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos
sem que isso implique em prejuízo de sua própria subsistência, e que, no presente caso, no mínimo,
verifica-se a
existência de dúvida objetiva acerca da efetiva condição
de hipossuficiente
econ
omicamente
d
a autora
,
sendo, na realidade, um tanto quanto obscuro a
s
ua
real
capacidade
financeir
a
,
enxergo motivos suficientes para
obsta
r, ou, precisamente, revogar,

o
benefício assistencial estatal
da AJG anteriormente concedido à autora.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso dos réus
VLADIMIR SANCHEZ JIMENEZ E SANCHEZ & GONCALVES SOCIEDADE MÉDICA
, apenas para acolher a sua impugnação, a fim de revogar a concessão do benefício da gratuidade à autora, e
dou parcial provimento ao recurso
da autora
BRUNA UMBERTA SOARES
, para condenar os réus ao pagamento do total de R$ 1.900,00 (
mil e novecentos reais
) a título de indenização por dano material,
que deve ser acrescido de correção monetária, pelo IPCA, a partir de cada desembolso e de juros de mora desde
a data da citação, de acordo com a taxa legal disciplinada no
art. 406, §

1o
, do CC.

Em razão da alteração do desfecho decisório, redistribuo os ônus sucumbências na proporção de
8
0%
aos
ré
us
e
2
0%
à
autor
a
, inclusive honorários advocatícios, os quais mantenho em 1
0
% sobre o valor da condenação.

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026